Tribunal: CARF
Processo: 10865.902702/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902702/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.207–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
NEWTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NULIDADE.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no
11.457/2007 não dá ensejo à anulação do processo de exigência do crédito
tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais de
aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagens
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato. Ausente o
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902702/2008-79
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.207 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902702/2008-79

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório da
DRF/Limeira no de rastreamento 825096647, que deferiu parcialmente o ressarcimento
do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados no valor de R$218.366,48. O
crédito a ressarcir demonstrado por meio do PER/DCOMP no
08813.03037.260104.1.3.01-0500 totaliza o valor de R$260.652,52.
Por conseguinte, homologou parcialmente as compensações declaradas na DCOMP no
08813.03037.260104.1.3.01-0500 e não homologou as compensações da DCOMP no
18223.51661.291204.1.3.01-2889, uma vez que ficou constatado que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e tendo em vista que o saldo
credor passível de ressarcimento foi utilizado integral ou parcialmente na escrita fiscal
do saldo credor passível de reconhecimento em períodos subseqüentes ao trimestre de
referência, até a data de apresentação do PER/DCOMP.
Assim, o valor de R$65.176,03, está sendo exigido com acréscimo de multa e juros de
mora.
A empresa foi cientificada do despacho decisório, fls. 180, 185, e apresentou sua
Manifestação de Inconformidade de fls.182/183, alegando em síntese que:  trata
-se de crédito presumido de IPI decorrente das exportações efetuadas no período
entre janeiro de 1998 até junho de 2003, que resultou no crédito de R$278.688,54,
lançado no livro RAIPI, “no primeiro decêndio de 2003”, pelo total apurado, conforme
demonstrativo;  a fiscalização não reconheceu apenas o crédito do primeiro trimestre de 2002 n
de R$ 24.124,80, mas este foi levantado igualmente aos demais trimestres conforme
demonstrativos anexos;  quanto aos créditos glosados relativos a 50% da nota fiscal, a fisca
serem as empresas optantes do Simples. Contudo, conforme pesquisa no site da
Receita Federal no sítio do Simples Nacional, as empresas não constam como optante
pelo Simples na época dos créditos;  requer que seja dado provimento ao recurso.

A DRJ em Salvador/BA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 15-038.671 a seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO. AQUISIÇÕES DE OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de insumos junto a fornecedores optantes pelo Simples não ensejam aos
adquirentes direito a escrituração ou a fruição de créditos do IPI.
APROPRIAÇÃO A MAIOR DO CRÉDITO
Constatado o aproveitamento a maior do crédito cabe a glosa do valor indevidamente
utilizado.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.207 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902702/2008-79

O valor do saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre deve refletir o
saldo real apurado no trimestre, descontados os valores de pedidos de
ressarcimento/compensação deferidos, relativo a trimestres anteriores, e limitado ao
menor saldo credor apurado entre o encerramento do trimestre e a data de apresentação
do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância que, em sede de preliminares, utiliza os argumentos de
prescrição intercorrente alegando que todo requerimento ou recurso protocolado pelo
contribuinte perante a Receita Federal deve ser respondido no prazo limite de 360 dias, nos
termos do art. 24 da Lei no 11.457/07. No mérito, afirma que foram indevidas e injustas as
exclusões dos créditos provenientes das 7 empresas como sendo optantes do regime simplificado
de tributação (SIMPLES), visto que nenhuma delas se encontrava sob o regime no período de
1998 a 2003. No que se refere aos cálculos do valor apurado pela Recorrente para ser usado na
compensação, afirma que foram utilizados pelo aplicativo imposto pela própria Receita Federal
nos termos do PER/DCOMP 1.2, não podendo a RFB mudar os critérios de cálculo do programa
que ela mesma impôs.
Em Sessão de Julgamento realizada em 13/08/2020 o colegiado desta 1a Turma
Extraordinária da 3a Seção do CARF resolveu baixar o processo em diligência (Resolução no
3001-000.394) para que a unidade de origem juntasse aos autos informações (telas dos sistemas
informatizados da RFB ou folha de rosto das declarações com identificação da forma de apuração de
tributos federais) de que as empresas foram ou não optantes pelo SIMPLES, visto que não constam
no sítio da RFB possibilidade de consultas relacionadas ao período objeto da presente análise.
Ato contínuo, a Equipe Regional de RDC IPI – 8a RF procedeu a juntada das telas dos
sistemas informatizados da RFB e emitiu relatório de e-fls. 335 a 339.
A Recorrente apresentou sua Manifestação aos documentos juntados e ao relatório
conclusivo da diligência no documento de e-fls. 348 a 351.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo me foi novamente
distribuído para conclusão do julgamento.
É o relatório.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.207 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902702/2008-79

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva,

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar argumentos de que o fisco não pode
produzir decisões sem se subordinar a um limite de prazo. Afirma ter ocorrido a prescrição
intercorrente tendo em vista que todo requerimento ou recurso protocolado pelo contribuinte
perante a Receita Federal deve ser respondido no prazo limite de 360 dias, nos termos do art. 24
da Lei no 11.457/07. Com isso, o desrespeito deste prazo pelo poder público acarreta a
moralidade e a razoabilidade. Portanto, diante deste descumprimento de prazo, deve ser
reconhecida a ”prescrição quanto ao direito de ultimar o procedimento que levaria ao
lançamento tributário em virtude da inércia de fazer os recursos contra suas decisões serem
julgadas”. Afirma por fim que os tribunais tem decidido pelo reconhecimento desta prescrição
quando o fisco não cumpre o seu dever de julgar, aproveitando o ensejo para juntar o inteiro teor
do RE no 1.411.301-RJ.
Destaque-se que este tema não foi suscitado em sede de Manifestação de
Inconformidade e, por conseguinte, também não foi objeto de apreciação da primeira instância
de julgamento. Com isso, com base nos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, bem como do
disposto nos arts. 141, 223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil , não se pode
conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos autos, por não ter sido suscitada no
momento processual adequado, qual seja, na Manifestação de Inconformidade.
Entretanto, é pacífico o entendimento deste Tribunal Administrativo de que é
dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido
contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravem incorretamente a
exigência fiscal.
Portanto, tendo em vista que prescrição é considerada matéria de ordem pública,
passo a análise da questão suscitada no Recurso Voluntário.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.207 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902702/2008-79

A recorrente fundamenta seu pleito nos princípios constitucionais da eficiência e
da razoável duração do processo, bem como no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 de fato é uma meta a ser
alcançada pelo julgador levando-se em conta o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto esta determinação legal não estabelece consequências do eventual não
cumprimento da sua obrigação. Neste sentido, também não cabe ao intérprete da norma criar a
sanção sem que lei a estabeleça, sob o risco de fulminar princípio constitucional da reserva legal
nos termos do inciso XXXIX do art. 5o da Constituição: “não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”.
A respeito dos argumentos relacionados a prescrição intercorrente, também é
pacífica a jurisprudência deste Tribunal quanto a inexistência desse instituto no âmbito do
processo administrativo tributário. Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 11 nos seguintes
termos: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal”.
Cabe destacar que a citada Súmula é de observância obrigatória pelos membros do
CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a glosa de créditos derivados
do pedido de ressarcimento de IPI nos quais a fiscalização e a decisão de piso conduziram no
sentido de que houve a utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência bem como pelo fato de que
houve glosas oriundas de aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, cujo aproveitamento
destes créditos é vedado pela legislação. Estas informações foram originárias da PER/DCOMP no
08813.03037.260104.1.3.01-0500.
A Recorrente afirma, conforme já descrito no relatório acima, que foram indevidas
e injustas as exclusões dos créditos provenientes das 7 empresas como sendo optantes do regime
simplificado de tributação (SIMPLES). Completa juntando aos autos certidões obtidas junto à
própria Receita Federal provando que as mesmas não adotavam o regime de tributação
simplificado, e que, na maior parte dessas empresas, esse regime jamais foi adotado. Requer a
revisão destas exclusões e que, por fim, sejam acrescentadas à base de cálculo do crédito
presumido.
Conforme disposto no voto da Resolução no 3001-000.394, os documentos
apresentados pela Recorrente mostram que as empresas não são optantes pelo SIMPLES
NACIONAL, nada mencionando sobre o SIMPLES FEDERAL, bem como que as consultas
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.207 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902702/2008-79

foram realizadas em 30/05/2015, período bem posterior à data da emissão das notas fiscais (entre
outubro e dezembro/2003) quando ainda se encontrava vigente o SIMPLES FEDERAL.
A bem da verdade, nem a Recorrente nem a Fiscalização juntaram informações de
que as empresas efetivamente foram ou não optantes pelo SIMPLES FEDERAL. Portanto, com
vistas a respeitar o Princípio da Verdade Material, o julgamento do processo foi convertido em
diligência para que fossem juntados elementos (telas dos sistemas informatizados da RFB ou
folha de rosto das declarações com identificação da forma de apuração de tributos federais) que
demonstrassem a forma de tributação adotada pelas empresas Geraldo Rosada & Cia Ltda (CNPJ
49.399.603/0001-05), Império das Correias Eireli (CNPJ 64.984.800/0001-77), Gomes Produtos
Elétricos Ltda (CNPJ 73.176.323/0001-04), José Mário Bozza Gazzetta & Cia Ltda (CNPJ
04.106.206/0001-51), Multicorte Ferramentas Ltda (CNPJ 54.874.938/0001-60), Molina
Parafusos Ltda - EPP (CNPJ 51.410.405/0001-39) e Gibertoni Cabos e Elétricas Ltda (CNPJ
04.230.415/0001-02).
Isto posto, a unidade de origem junta às e-fls. 304 a 334 telas dos sistemas
informatizados da RFB nas quais confirmam que as sete empresas acima listadas utilizavam a
forma de tributação simplificada no ano-calendário de 2003, ano no qual foram emitidas as notas
fiscais objeto de exclusão de créditos do pedido de ressarcimento de IPI em análise. Destaque-se
ainda que a unidade de origem também junta às e-fls. 312 a 334 telas do sistema SIEF nas quais
relaciona os pagamentos realizados pelas mesmas sete empresas, no mesmo ano-calendário de
2003, no Código de Pagamento DARF no 6106 (Simples).
Por sua vez, a Recorrente junta uma Manifestação (e-fls. 348 a 351) na qual
afirma que é fato incontroverso que as sete empresas não se enquadravam no regime do Simples
Nacional, que anexou cópias das notas fiscais emitidas por tais empresas e que não consta neste
documentos informações de que adotavam o regime simplificado, agindo de boa-fé quando da
totalidade dos créditos pleiteados.
Ressalta mais uma vez, conforme já argumentado no Recurso Voluntário, que o
crédito presumido de IPI deriva de operações em que houve recolhimento dos tributos devidos e
calculados através do aplicativo imposto pela própria Receita Federal (PER/DCOMP 1.2). Neste
sentido, afirma que não há que se falar em cálculo em quantia maior do que a devida pois os
valores foram apurados e oriundos do próprio PER/DCOMP. Salientando ainda que a Receita
Federal deveria ter adotado a mesma versão do programa empregado pela Recorrente quando da
realização da revisão dos cálculos. Neste sentido, necessário que a Receita Federal reveja seus
cálculos usando critério de versão idêntica àquela utilizada pela Recorrente.
Passemos então à análise dos argumentos trazidos pela Recorrente em conjunto
com os documentos juntados aos autos.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o §5o do art. 5o da Lei no 9.317/1996, que
instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.207 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902702/2008-79

(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim
a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
Destaque-se ainda que o RIPI/2002, por intermédio do seu art. 166, também
estabeleceu a impossibilidade de aproveitamento de créditos quando da aquisição de insumos de
estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de que
trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e
ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Portanto, diante do preconizado na legislação que rege o sistema de tributação
simplificado (SIMPLES) e do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), verifica-se a
impossibilidade de aproveitamento de créditos de IPI derivados de notas fiscais de matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagens emitidas por empresas optantes pelo
SIMPLES, o que de fato é inconteste conforme documentos acostados pela unidade preparadora
(e-fls. 304 a 334), apesar de a Recorrente alegar que não tinha como saber, especialmente quando
apresenta as notas fiscais emitidas pelas referidas empresas nas quais não constam nenhuma
informação aquelas eram optantes pelo regime de tributação simplificado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.
No que concerne à alegação da Recorrente de que a fiscalização deveria rever seus
cálculo procedidos quando da emissão do despacho decisório, pois não há que se falar em cálculo
em quantia maior do que a devida quando os valores apurados por ela são oriundos do próprio
PER/DCOMP fornecido pela Receita Federal.
Inicialmente percebe-se que a Recorrente apenas apresenta o argumento de que
utilizou o PER/DCOMP fornecido pela Receita Federal, sem contrapor ou apresentar uma análise
de cálculo na qual demonstrasse que o Sistema de Controle de Créditos (SCC) da Receita Federal
estaria equivocado.
A própria decisão recorrida elucida os motivos pelos quais o Despacho Decisório
glosou o valor de R$24.678,00 conforme trecho a seguir reproduzido, no entanto, o Recurso
Voluntário simplesmente argumenta que o cálculo da Recorrente foi aquele procedido pelo
programa PER/DCOMP fornecido pela Receita Federal:
Analisando o Demonstrativo de crédito e débitos, fl.174, e Informação Fiscal, disponível
para download pelo contribuinte, tem-se quanto ao crédito presumido, que houve a glosa
do valor de R$24.678,00, no 2o decêndio de dezembro/2003, haja vista que tomando-se
por base o DCP do 4o trimestre/2002, a empresa fazia jus tão somente ao valor de
R$46.007,36, (valor informado na linha 57 do DCP do 4o trimestre/2002, ND
0000100000000006493), entretanto apropriou-se do crédito no valor acumulado de
R$70.132,16 (1o trimestre – R$24.124,80; 2o trimestre – R$22.277,16; 3o trimestre –
R$11.623,29 e 4o trimestre – R$12.106,91, conforme Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF): 1o, 2o, 3o trimestres 2002; e Demonstrativo do Crédito
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.207 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.902702/2008-79

Presumido (DCP) do 4o trimestre 2002), sendo assim, correta a glosa da diferença
apropriada a maior no valor de R$24.124,80.
O Sistema de Controle de Créditos não faz uma análise isolada da PER/DCOMP
apresentada, ao contrário, faz uma análise de créditos e débitos do contribuinte pleiteados por
intermédio das PER/DCOMPs transmitidas ao longo do tempo. A decisão recorrida indica que a
glosa do crédito ressarcível de R$24.124,80 tem origem no Demonstrativo de Crédito Presumido
(DCP) do 4o Trimestre de 2002 no qual somente teria direito a crédito de R$46.007,36, entretanto
se apropriou de R$70.132,16, justamente a diferença de R$24.124,80 glosada. Destaque-se o
total glosado foi de R$24.678,00, correspondente a soma dos R$24.124,80 mais a glosa das notas
fiscais emitidas por empresas do Simples no valor de R$553,20.
Diante do exposto, também voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 403
DF CARF MF
Original